Tribunal: TJDFT
Processo: 0003685-92.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 14 DA LEI No 10.826/2003). PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NORMA HÍBRIDA, APLICAÇÃO DA PARTE BENÉFICA E DA PARTE PREJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 116, IV, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o réu como incurso no crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia recursal limita-se ao pedido de reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, considerando a incidência ou não da causa impeditiva da prescrição prevista no art. 116, inciso IV, do Código Penal, ou seja, “enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal”.
III. Razões de decidir:
3. O Acordo de não persecução penal, previsto pela Lei no 13.964/2019, possui natureza híbrida, pois regula aspectos de direito material e processual. Além disso, possui conteúdo favorável ao réu, ao admitir a suspensão do feito e eventual extinção da punibilidade, inclusive, por essa razão, admite aplicação aos processos em curso à época de sua entrada em vigor; e conteúdo desfavorável, pois, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo, suspende o prazo da prescrição punitiva, nos termos do artigo 116, IV, do Código Penal.
4. Ao aderir ao acordo, o réu se submete a todos os seus efeitos, inclusive à suspensão do prazo prescricional prevista no artigo 116, IV, do Código Penal, não sendo possível fracionar o instituto para aproveitar apenas a parte favorável, ainda que responda por delito anterior à Lei n. 13.964/2019.
5. Inexistindo lapso superior ao prazo prescricional de 4 anos (artigo 109, V, do Código Penal), afasta-se a alegada prescrição retroativa.
IV. Dispositivo:
6. Recurso conhecido e desprovido.